Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009059-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 040.994.263-43 (ADVOGADO), MATHEUS SOUSA POVOA - CPF: 062.106.142-56 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. ESSENCIALIDADE DO BEM IRRELEVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante do inadimplemento das parcelas e da constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial devolvida com anotação de ausência do destinatário é suficiente para a constituição em mora; (ii) saber se a alegada falha sistêmica na cobrança e exigência de encargos indevidos afasta a mora; (iii) saber se a essencialidade do bem impede a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, perfaz-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal, conforme o art. 2o, §2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, entendimento consolidado pelo Tema 1.132 do STJ.

4. A devolução da correspondência com a anotação de “destinatário ausente”, após tentativas de entrega, não invalida a notificação, incumbindo ao devedor manter atualizado seu domicílio contratual e diligenciar pelo recebimento de comunicações.

5. As alegações relativas a falhas nos sistemas de cobrança e à exigência de encargos indevidos não foram apreciadas na origem e demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

6. A essencialidade do bem à atividade profissional do devedor não afasta o direito do credor fiduciário, diante da natureza da garantia fiduciária, que prevalece sobre eventual impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. 2. A devolução da notificação por ausência do destinatário não invalida a mora. 3. A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão fundada em garantia fiduciária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJMT, AI no 1046354-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Matheus Sousa Povoa em
virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001363-69.2026.8.11.0015, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.

O Juiz singular deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Strada CS Hard Working 1.4 8V, ano de fabricação 2018, modelo 2019, cor branca, placas QCX9A69, chassi n. 9BD5781FFKY296455, dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento n. 55712882.

Inconformado, o Agravante sustenta, em suma, que a mora que deu origem à busca e apreensão não lhe é imputável, porquanto teria resultado de falha exclusiva nos sistemas digitais de cobrança do Banco Volkswagen S.A.

Narra que, ao tentar efetuar o pagamento das parcelas, o sistema de autoatendimento da instituição financeira informava que o Agravante não possuía contrato com parcelas em aberto, o que lhe impossibilitou gerar os boletos.

Aduz que foi direcionado à assessoria de cobrança, que se recusou a reconhecer a falha da instituição financeira e condicionou o recebimento ao pagamento de encargos moratórios que, a seu ver, não lhe seriam exigíveis, por serem decorrentes de inadimplência causada pela própria credora.

Argumenta que tal conduta configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o
venire contra factum proprium
, e que o veículo objeto de apreensão constitui instrumento de trabalho indispensável ao exercício de sua atividade de Corretor de Imóveis, gerando dano de natureza alimentar a cada dia de privação do bem.

Requer o provimento do Recurso com a revogação da liminar de busca e apreensão.

O Banco Volkswagen S.A. apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
em desfavor de
Matheus Sousa Povoa
, visando à apreensão do veículo marca Fiat, modelo Strada CS Hard Working 1.4 8V, ano de fabricação 2018, modelo 2019, cor branca, placas QCX9A69, dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento n. 55712882, firmado em 21/08/2025.

Consta nos autos que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário para financiamento do referido veículo pelo valor total de R$ 41.234,81 (quarenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais fixas de R$ 1.355,26 (um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Narrou a instituição financeira que o Agravante deixou de adimplir as parcelas do financiamento a partir de 21/10/2025, razão pela qual expediu notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, perfazendo o débito total de R$ 64.488,44 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondente às parcelas vencidas e ao vencimento antecipado das vincendas, na forma da cláusula contratual e do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

O Juiz singular deferiu a liminar de busca e apreensão sob o fundamento de que estavam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a probabilidade do direito está demonstrada pelo credor fiduciário.

Nos termos do art. 3o,
caput
, do Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor fiduciante. A mora, por sua vez, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço do devedor, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal, consoante dicção do art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal.

Esse entendimento foi consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, que fixou a tese de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

Na hipótese, o Banco Volkswagen S.A. instruiu a petição inicial com a Cédula de Crédito Bancário e com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, qual seja: R. dos Babacus, 740, Bairro Prq das Araras, 78550-484, Sinop-MT. O aviso de recebimento retornou com a anotação de ausência do destinatário. Os pressupostos legais para a concessão da liminar estão, portanto, preenchidos.

Nota-se que a devolução da correspondência com a anotação "destinatário ausente", após três tentativas de entrega no endereço contratual, em nada invalida a constituição da mora. É certo que cabe ao devedor zelar pela regularidade de seu domicílio contratual e diligenciar pela retirada de correspondências que lhe são dirigidas.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que a devolução por "destinatário ausente" não afasta a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato.

Sobre a questão debatida, colaciono precedente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. PROTESTO DO TÍTULO. TEMA 1.132 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. ESSENCIALIDADE DO BEM. GARANTIA FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo devedor, conforme Tema 1.132 do STJ. 2.
A devolução da correspondência notificatória pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a informação de ausência do destinatário, não invalida a constituição em mora, sendo legítimo o protesto do título via edital como meio alternativo de comprovação.
3. A essencialidade do bem à atividade profissional do devedor não impede a busca e apreensão em contrato com garantia fiduciária, tratando-se de circunstância limitadora da proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC/15.” (N.U 1046354-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026) (grifei).

No tocante à alegação de que a mora resultou de falha exclusiva nos sistemas digitais de cobrança do Banco, bem como de que a assessoria extrajudicial condicionou o recebimento ao pagamento de encargos que o Agravante reputa indevidos, impõe-se reconhecer que tais matérias demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Com efeito, as teses suscitadas pelo Agravante não foram objeto de deliberação específica pelo Juiz singular, que se limitou à verificação dos requisitos formais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, de sorte que a apreciação originária dessas questões por esta instância configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tais matérias devem ser oportunamente submetidas ao crivo do Juízo a quo, com a necessária instrução probatória.

Quanto à alegação de essencialidade do bem à atividade profissional do Agravante, tal circunstância não afasta o direito do credor fiduciário, tratando-se de cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Em arremate, permanece hígida a conclusão de que, comprovados o inadimplemento e a constituição em mora pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, mostra-se legítimo o deferimento da medida liminar nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, não comportando reparos a decisão agravada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026